Tribunal: STF
Processo: RE 1349333
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Sociedade anônima. Bônus de subscrição e opção de compra de ações. Pretensão de incidência de cláusula de ajuste de preço. Violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Âmbito infraconstitucional da matéria debatida pelo tribunal de origem. Ofensa reflexa à CF. Fatos e provas. Cláusula contratual. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O STF já decidiu ser infraconstitucional a matéria relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Na hipótese em disputa nos autos, a Corte de origem dirimiu a controvérsia acerca do bônus de subscrição e opção de compra de ações à luz da legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário.



    4. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusula contratual, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.